Tribunal: TJMT
Processo: 1009288-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009288-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RODRIGUES - CPF: 053.745.511-67 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (IMPETRANTE), J. R. C. S. - CPF: 101.165.931-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

- TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E ENDEREÇO CERTO - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
ORDEM CONCEDIDA .

“[...] Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]”
(STF, HC 140379/SP)

“Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais da paciente, a natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.”
(STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC nº 1013513-40.2020.8.11.0000)

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009288-35.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
SAPEZAL

IMPETRANTE(S): DR. PEDRO ELISIO DE PAULA NETO

PACIENTE(S): ANA CLAUDIA RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANA CLAUDIA RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de incidente processual (PJe nº 1000524-20.2024.8.11.0078), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e corrupção de menor - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 - (fls. 69/75 - ID 209070193).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) “
a paciente é primária, [...] viúva, mãe de 03 (três) filhos menores [...] e possui endereço fixo
”; 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes; 4) faz jus à prisão domiciliar, por ser “
imprescindível aos cuidados dos infantes
”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade “
com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
”. Subsidiariamente, a conversão da custódia em prisão domiciliar (ID 209070153).

O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 209558661).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente presa em flagrante pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput da lei de Drogas e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 – Pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V do CPP – Viabilidade – “Impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito, por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1º)”, sopesada a idade dos filhos da paciente, a primariedade, o endereço certo sob grau e fé de advogado, a presumir veracidade” (STJ, AgRg no HC 582.246/RO). Pela concessão da ordem, confirmando a liminar outrora concedida.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 210929168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta criminosa, consubstanciada na quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas - 2 (dois) “tabletes” de maconha, pesando 1,927 kg (um quilo, novecentos e vinte e sete gramas e 13 (treze) porções de maconha, com peso total de 55g (cinquenta e cinco) gramas - e no suposto envolvimento da paciente em corrupção de menor.

De fato, a considerável quantidade de maconha - 1.982kg (um quilo, novecentos e oitenta e dois gramas) - e o suposto envolvimento de adolescente na conduta, somados, revelam maior reprovabilidade da conduta e constituem fundamentação idônea para justificar a segregação da paciente para garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC 813046/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas -14.9.2023; HC 621255/GO - Relator: Minª. Laurita Vaz - 2.3.2021).

Todavia, a paciente é primária, não possui qualquer outro registro criminal (http://siap.tjmt.jus.br) e tem endereço certo [“Sapezal-MT, à Rua Silvestre Domingos Barbon, n. °2109, Quadra 07, Lote 09, Bairro Jardim Floresta, CEP 78.365-000”].

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC nº 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021), sobretudo de pessoas inseridas socialmente.

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [manter em depósito, em residência, “tabletes” e porções de maconha, com massa brutal total de 1.982kg] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Em caso análogo, o c. STF assim decidiu:

“[...] Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]” (HC 140379/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 8.2.2019)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais da paciente, a natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SCRelator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar [...]”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares:
“
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024